Tribunal: TJBA
Processo: 8003907-28.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003907-28.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE ALMEIDA COSTA, ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

APELADO: MUNICIPIO DE CAIRU e outros (2)

Advogado(s)
:
CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A DESERÇÃO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PESSOA FÍSICA. DOCUMENTAÇÃO ENCARTADA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 98 E 99, §2º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto contra a decisão monocrática proferida nos seguintes termos:
“Caracterizada a deserção, impositivo é o não conhecimento do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.007, § 4º, ambos do CPC.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz dos elementos constantes nos autos, notadamente a declaração de hipossuficiência e os documentos de renda apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV.

4. O art. 98 do CPC estabelece o direito à gratuidade da justiça àqueles que não puderem arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, e o § 3º do art. 99 presume verdadeira a alegação de insuficiência feita por pessoa natural.

5. A presunção de veracidade da hipossuficiência é relativa e pode ser afastada com base em elementos probatórios nos autos, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC.

6. No caso concreto, embora o agravante tenha sido oportunizado a apresentar documentos, os documentos juntados não foram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, logo o acervo probatório depõe contra a concessão da gratuidade postulada, já que não existem elementos que evidenciem a precariedade das condições financeiras da parte.

7. Assim, afastada a presunção relativa de pobreza, revela-se legítima a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade e determinou o cancelamento da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando a parte não comprova concretamente a impossibilidade de arcar com os custos processuais.

2. É legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando os documentos juntados aos autos demonstram capacidade financeira da parte para suportar os encargos do processo sem comprometer sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1327762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018, DJe 14.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003907-28.2019.8.05.0271
, em que figuram como apelante FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS BRITO e como apelada MUNICIPIO DE CAIRU e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06